Tribunal: TJES
Processo: 0005481-63.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005481-63.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZEZITO PEREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO CONTRA COMPANHEIRA. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREMEDITAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DE MAJORANTE EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e § 7º, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 40 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a redução da pena-base e a diminuição da fração de aumento aplicada à causa de aumento referente à prática do crime na presença de descendente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base é idônea, especialmente quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime; e (ii) avaliar se a fração de 1/2 aplicada à causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do Código Penal mostra-se proporcional à gravidade concreta do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamento na premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o réu ocultar previamente a faca utilizada no homicídio e aguardar momento oportuno para desferir os golpes, o que indica maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.318.

4. A conduta social do réu foi negativada com base em histórico de comportamento agressivo, controlador e intimidador no ambiente doméstico, demonstrando padrão reiterado de violência e domínio sobre a vítima.

5. A personalidade do agente justifica valoração negativa por comportamentos obsessivos e possessivos, como controle das redes sociais da vítima, fiscalização de vestimentas íntimas e vigilância contínua, evidenciando traços psíquicos voltados ao controle coercitivo.

6. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, pois a vítima deixou dois filhos menores, um dos quais presenciou o homicídio e tentou impedir sua consumação, o que gerou significativo trauma emocional, nos moldes do entendimento do STJ.

7. A pena-base foi fixada em 20 anos de reclusão, mediante aumento de 1/6 sobre o mínimo legal para cada vetorial negativada, critério considerado razoável e proporcional.

8. A fração de aumento de 1/2 aplicada à majorante do art. 121, § 7º, III, do Código Penal mostra-se proporcional, ante a presença da filha da vítima durante o crime, seu envolvimento na tentativa de impedir o homicídio, e o abalo psicológico gerado pelo assassinato da mãe pelo próprio pai.

9. A compensação da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe foi corretamente reconhecida, restando mantida a pena intermediária em 27 anos, 2 meses e 20 dias, antes da aplicação da causa de aumento.

10. Ausente qualquer vício de fundamentação ou desproporcionalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção da pena fixada em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos.

2. A conduta social e a personalidade do agente podem ser valoradas negativamente quando evidenciados comportamentos reiteradamente agressivos, possessivos ou coercitivos no ambiente doméstico.

3. As consequências do crime que impactam diretamente filhos menores da vítima justificam a exasperação da pena-base por ultrapassarem os limites do tipo penal.

4. A fração de 1/2 aplicada à causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do Código Penal é proporcional quando o crime é cometido na presença de descendente que presencia o fato e sofre impactos psicológicos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI; § 7º, inciso III; art. 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3ª Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, HC 870.249/RJ, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005481-63.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZEZITO PEREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ZEZITO PEREIRA DA SILVA FILHO

contra a r. sentença de ID 17859405 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV, VI e § 7º, inciso III, do Código Penal, fixando a pena definitiva em
40 (quarenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17859422, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena. Insurge-se contra a fixação da
pena-base
acima do mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação da circunstância judicial da conduta social. Requer, ainda, a redução da
fração aplicada na causa de aumento
prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17859424, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17954939, em que também opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (ID 17859311):

[...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 15 de março de 2021, por volta de 00h20min, na residência localizada na Rua Presidente Médice, nº 20, bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, o denunciado ZEZITO PEREIRA DA SILVA FILHO, de forma livre, consciente e imbuído de animus necandi, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Jaciara da Silva de Moura, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo de Exame Cadavérico n'00480/21 de fl. 84.

Emerge do caderno investigativo que o denunciado ZEZITO PEREIRA DA SILVA e a vítima Jaciara da Silva de Moura conviveram em união estável por 12 (doze) anos e tiveram uma filha, Byanka Moura da Silva, atualmente com 11 (onze) anos de idade. A data dos fatos, o casal estava separado há cerca de 4 (quatro) meses, mas permanecia morando na mesma residência, junto com a filha.

Segundo restou apurado, o denunciado ZEZITO não aceitava o rompimento do relacionamento com a vítima Jaciara, tentando controlar e vigiar a vida dela.

No dia dos fatos, o denunciado e a vítima foram almoçar na casa do irmão de Jaciara, local onde a vítima ficou conversando com sua prima Samara, mostrando mensagens em seu celular, o que deixou o denunciado ZEZITO enciumado, já que na noite anterior a vítima havia saído, e teve um comportamento diferente do comumente adotado, tendo deixado ZEZITO ressabiado.

A noite, já em casa, a vítima se negou a dormir com o denunciado, ocasião em que eles começaram a discutir, pois ZEZITO exigia que a vítima lhe entregasse o celular dela, para averiguar o conteúdo das mensagens. A vítima negou, mas cedeu em dormir no mesmo quarto que seu algoz.

Neste momento, o denunciado com a intenção de matá-la, se levantou, foi até a cozinha e buscou sorrateiramente uma faca, retornou para o quarto e escondeu a arma ao lado da cama, sem que a vítima percebesse, pois a luz do cômodo estava apagada.

Revelam os autos que a vitima já estava deitada e, no escuro, foi surpreendida com diversos golpes contra seu corpo, perpetrados pelo denunciado, que passou a esfaqueá-la. A vitima começou a gritar, fazendo com que a filha do casal, Byanka, fosse até o quarto, acendesse a luz e presenciasse o crime. A filha ainda tentou agir em defesa da mãe, buscando impedir os golpes do denunciado, instante em que desferiu socos em suas costas para que parasse de esfaquear a mãe, Jaciara. Mas a violência era tamanha que sua tentativa foi em vão, não tendo conseguido fazê-lo parar. Após cometer o crime, ZEZITO se evadido do local em uma bicicleta, levando consigo a faca utilizada, cena presenciada por seu vizinho Thiago.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

A materialidade e a autoria delitiva foram soberanamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não são objeto de impugnação,
cingindo-se a controvérsia à dosimetria da pena.

Pois bem.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
conduta social, personalidade e
as
consequências do crime
.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do cri
me
, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima. Não obstante, a vítima foi agredida com
38 (trinta e oito) golpes de faca
.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
1
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) - destaquei

No caso, a vetorial comporta valoração negativa, pois os elementos coligidos evidenciam que o réu ostentava
postura agressiva no âmbito doméstico e familiar
, com histórico de comportamento intimidatório e beligerante no seio da convivência, circunstância que revela maior reprovabilidade de sua inserção social. No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jorge Antonio de Siqueira Marques, condenado à pena de 32 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c o §2º-A, II, e §7º, III, do Código Penal) e homicídio tentado (arts. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal). Alega-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão da inidoneidade da fundamentação para agravar a pena-base e da desproporcionalidade na fração de aumento adotada, além de pleitear o reconhecimento da continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a fundamentação utilizada para o agravamento da pena-base é idônea; (II) avaliar a proporcionalidade das frações de aumento aplicadas; e (III) determinar se está configurada a continuidade delitiva entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 4.
Quanto à conduta social, destacou-se comportamento agressivo e obsessivo do paciente, com histórico de agressões a terceiros, inclusive à ex-companheira, além de episódios anteriores relacionados à vítima e sua família, configurando maior reprovabilidade
. 5. As circunstâncias do crime consumado foram negativadas, em razão de o delito ter sido praticado durante o período de repouso noturno e na presença do irmão da vítima, o que revela maior gravidade do modus operandi. 6. As consequências do crime consumado extrapolam o tipo penal, uma vez que geraram significativos traumas emocionais à família da vítima, levando à mudança de residência e ao desenvolvimento de transtornos psicológicos. 7. As frações de aumento adotadas estão devidamente fundamentadas e encontram respaldo no juízo discricionário do magistrado, sendo inaplicáveis critérios matemáticos rígidos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 8. O reconhecimento do concurso material entre os delitos se justifica diante da autonomia e diversidade de desígnios constatados na prática criminosa, afastando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. A análise das alegações demandaria reexame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 870.249; Proc. 2023/0418809-7; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 10/02/2025) – destaquei

No tocante à vetorial da personalidade, esta “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
.” (STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023).

No caso concreto, o Juízo de origem consignou elementos que extrapolam a mera reprovabilidade inerente ao tipo, ao assentar que o apelante teria se comportado como verdadeiro “
proprietário da companheira
”, evidenciando postura obsessiva e controladora, na medida em que não aceitava a separação e tampouco que a vítima saísse de casa, fiscalizava suas redes sociais e as mensagens trocadas, além de vigiar as roupas íntimas, chegando a cheirar as peças em busca de indícios de suposta traição.

Diante desse quadro,
mostra-se adequada
a exasperação da pena-base com fundamento na vetorial da personalidade, porquanto amparada em dados concretos extraídos dos autos e reveladores de traços subjetivos desfavoráveis, não se tratando de valoração abstrata ou de juízo moral desancorado de suporte probatório.

As consequências extrapenais, por seu turno, foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado dois filhos menores de idade.

Aqui, vale mencionar entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
” via valoração negativa das consequências extrapenais (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

Outrossim, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, o Juízo de 1º grau fixou a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
, utilizando o critério
de 1/6 sobre o mínimo legal
, de modo que ausente desproporcionalidade ou deficiência de motivação, não se vislumbra reparo a serem realizados.

Na segunda fase, o Juízo de origem, corretamente, compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe. Incide, ainda, as agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a pena intermediária foi fixada em
27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira etapa, incide a majorante disposta no artigo 121, § 7º, inciso III, do CP.

Neste ponto, em que pese a tese defensiva no sentido de que foi uma “
lamentável consequência
”, o Conselho de Sentença reconheceu expressamente que o crime foi praticado na presença da filha da vítima, circunstância que restou amplamente comprovada e detalhadamente descrita na sentença, inclusive quanto à atuação da menor durante o episódio, que tentou impedir a agressão, sofreu lesões nas mãos e buscou socorro, vivenciando situação de extrema violência e trauma psicológico.

A escolha da fração de aumento no patamar de 1⁄2 (metade) mostrou-se proporcional à gravidade concreta do fato, considerando não apenas a presença física da descendente, mas a intensidade do sofrimento imposto à criança, que presenciou o assassinato da mãe perpetrado pelo próprio genitor.

Portanto, mantenho a pena definitiva em 40 (quarenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.